Tribunal: TJBA
Processo: 8128028-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8128028-89.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IRACILDA DOS SANTOS BRITO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. VÍCIO SANÁVEL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inépcia da petição inicial em razão da inadequação do valor da causa. A extinção ocorreu após tentativa considerada insatisfatória da parte autora de emendar a inicial, especificamente por incluir verbas reputadas indevidas (repetição em dobro e honorários de sucumbência), o que, segundo o juízo a quo, impossibilitaria a aferição do proveito econômico da demanda. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se o vício apontado – incorreção no valor da causa – seria justificativa legítima para a extinção do processo sem resolução do mérito, mesmo após a apresentação de elementos mínimos que permitiriam a correção pelo juízo, conforme o art. 292, § 3º, do CPC. III. Razões de decidir: O valor da causa inadequado não caracteriza inépcia da petição inicial, sendo vício sanável nos termos do art. 292, § 3º, do CPC. O juiz possui o dever legal de corrigir o valor da causa por arbitramento, caso verifique discrepância entre este e o proveito econômico pretendido. A extinção do processo, diante da existência de elementos que permitiam a apuração do valor correto, representa formalismo excessivo, violando os princípios da primazia do julgamento do mérito, da economia processual e da razoável duração do processo. A inércia parcial da parte autora na emenda não autoriza a extinção do feito quando ainda possível a atuação saneadora do juízo. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. A inadequação do valor da causa não caracteriza inépcia da petição inicial. 2. O juiz, ao identificar discrepância entre o valor atribuído à causa e o proveito econômico da demanda, deve corrigi-lo de ofício por arbitramento, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8128028-89.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente IRACILDA DOS SANTOS BRITO e Recorrido ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA